Tribunal: TJES
Processo: 5019957-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019957-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: IASMIM AMARAL DIAS SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019957-25.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: IASMIM AMARAL DIAS SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA, MEDIANTE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA DIÁRIA MAJORADA. ART. 461, §6º do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
IASMIM AMARAL DIAS SOARES
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 20/05/2023, ao tentar acessar o seu perfil do
Instagram - @reciclagrife
, foi surpreendida com a suspensão da conta, criada como “vitrine” para o seu brechó de luxo, dedicado à venda de bolsas originais de grife (marcas variadas). Aduz que não foi notificada previamente e que tentou de todas as formas recuperar o acesso ao perfil, contudo não logrou êxito. Requer, assim, a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na devolução da conta virtual e a compensação por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID 8938047), a requerida afirma que sua conduta é regular, pois a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade", com os quais anuiu
. Sustenta ainda que não há dano moral a ser indenizado
. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8938059):

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
) em obrigação de fazer consistente na devolução da conta virtual “@reciclagrife” à Autora, em definitivo; b) CONDENO a parte ré (
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
) a pagar à parte autora (
IASMIM AMARAL DIAS SOARES
) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8938064). Em suas razões recursais, reitera que a suspensão da conta da parte autora/recorrida é regular, devido à violação das políticas e termos do Facebook. Afirma que os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram são regras básicas de convivência às quais todos os usuários de tais serviços estão sujeitos, sem que isso represente qualquer ato de censura ou restrição à liberdade de expressão. Aduz que a recorrida detinha uma conta, anteriormente à conta objeto desta demanda, identificada pelo nome “recicla_grife”, que foi corretamente removida por infringir os Termos de Uso e as Diretrizes da Comunidade do Instagram, em especial pela publicação de conteúdos que violavam direitos de propriedade intelectual no que se refere a contrafação, assim, a violação aos Termos de Uso cometida pela conta identificada pelo nome “recicla_grife”, também pertencente à autora, resultou na desativação da conta de URL https://www.instagram.com/reciclagrife/, em virtude da aplicação da política de infrator reincidente. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 8938071, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, bem como informou o descumprimento da obrigação de fazer imposta à requerida.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8938065 e 8938066.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve violação aos termos de serviço e padrões da comunidade, por parte da recorrida, por ser essa a justificativa apresentada pelo recorrente para validar a exclusão da conta de redes sociais.

Inicialmente, é mister salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei 12.965/2014, que estabeleceu o Marco Civil da Internet:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Nessa perspectiva, caberia ao recorrente exibir o conteúdo da publicação censurada para produzir prova de materialidade do ilícito atribuído à recorrida, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder, ao qual a recorrida não mais possui acesso, ex vi dos incisos III e VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

À evidência, a singela comunicação de suspensão ou exclusão de contas da plataforma (IDs 8937874 e 8937875), sem fazer referência à postagem inapropriada, como forma de individualizá-la, não se insere no contexto de “informação adequada e clara”, “com especificação correta de características” a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

Nada obstante, o usuário excluído ou suspenso possui direito de receber informações relacionadas ao conteúdo indisponibilizado, segundo norma cogente inserta no caput do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Nesse raciocínio, caberia ao recorrente apresentar cópia da publicação que deflagrou as medidas adotadas, seja para se desvencilhar do ônus da prova (art. 6º do CDC), seja para permitir o contraditório e ampla defesa (art. 20 da Lei 12.965/14), o que não ocorreu nos presentes autos.

Em verdade, o recorrente sustentou que a recorrida teria publicado conteúdos que infringem direitos de propriedade intelectual, resultando na exclusão da página da demandante em decorrência dessa suposta violação. No entanto, não foram indicadas, nem comprovadas, de maneira satisfatória, quais seriam as publicações indevidas.

Assevero que a ré possui plena capacidade de produzir tal prova, que poderia ter sido realizada mediante simples apresentação dos links com as alegadas violações, ou quantificar a quantidade de denúncias realizadas para que a página fosse retirada do ar, para que ao menos viabilizasse ao juízo verificar se de fato ocorreu violação dos termos de uso. Porém a requerida assim não procedeu (apenas mencionou, de forma genérica, a existência de denúncias de venda de produtos falsificados - ID 8937875).

Tal prova não veio aos autos e nem ao menos se trata de prova de fato negativo (probatio diabólica).

Não comprovando documentalmente (ou sequer apresentando elementos indiciários) da violação dos termos de regras do serviço do requerido, só resta o entendimento de que houve abuso da empresa ré no caso presente, que não justificou o porquê de ter removido completamente a página da autora do ar.

Dessa forma, ocorreu o bloqueio arbitrário do perfil e página da autora, por consequência, a prática de ato ilícito, conforme dispõe os artigos 39, incisos II e IX do Código de Defesa do Consumidor, que trata das práticas abusivas, especialmente no que tange à recusa arbitrária da prestação do serviço ao consumidor. Logo, forçoso que a ré cesse sua conduta e reative a página e perfil da parte autora, de forma que cumpra com suas obrigações contratuais, tal como reconhecido na sentença de origem.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral, reputa-se adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na decisão de origem.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, anoto que não está comprovado nos autos qualquer impossibilidade técnica da ré para restabelecer a página da autora e, considerando a informação de descumprimento por parte da requerida/recorrente,
majoro a multa fixada ao ID 8938044, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Reforço que, nos termos do artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade das astreintes, quando constatar que o valor se tornou insuficiente ou excessivo
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Na oportunidade, em atenção ao disposto no art. 461, § 6º, do CPC, majoro a multa fixada ao ID 8938044, para o montante de R$ 1000,00 (mil reais reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)